Tribunal: TCU
Processo: 046.000/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.000/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Inacio Gonzaga da Silva (XXX.983.631-XX); Adriana Lemos Barbosa (XXX.776.471-XX); Ana Elisabeth Feuerharmel (XXX.013.300-XX); Andre Luiz de Paula Britto (XXX.938.158-XX); Andrea Oliveira Salgado (XXX.701.746-XX); Anelise de Oliveira Saraiva Mialarete (XXX.574.366-XX); Antonio Carlos da Silva Otaviano (XXX.345.497-XX); Eden Sune de Souza (XXX.677.620-XX); Edgard dos Santos Pereira (XXX.476.827-XX); Henrique Jose Nunes (XXX.387.746-XX); Hugo Renato Albernaz Rosenthal (XXX.890.400-XX); Isabela Nicoleto e Melo (XXX.337.858-XX); Izabel Cristina Cassimiro de Faria (XXX.273.649-XX); Jailton de Sousa Bravo (XXX.301.661-XX); Jose Eduardo Rodrigues da Silva (XXX.403.958-XX); Luis Carlos Futerko (XXX.744.502-XX); Marta Andrade Panzenhagen (XXX.476.060-XX); Paulo Cezar Madeira de Souza (XXX.809.632-XX); Petra Carla de Campos Stranieri (XXX.379.628-XX); Rodrigo Alvarez Vazquez (XXX.662.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.